Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. LEGALIDAE. PENHORA. QUESTÃO OBJETO DE RECURSO JÁ APRECIADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. MERO ATO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A regra prevista no §1o, artigo 1.026, do Código de Processo Civil, embora possibilite a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, demanda decisão a ser proferida pelo juiz, nos casos em que o recurso for a ele dirigido, ou pelo relator, quando o recurso foi oposto em face de decisão monocrática ou de acórdão de Órgão Colegiado, com base na demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. Não pode o juiz conceder efeito suspensivo a recurso sobre o qual não possui competência jurisdicional, sob pena de suprimir o papel do relator e do próprio Órgão Colegiado responsável pela análise da irresignação.
4. Recurso conhecido e provido.